Tribunal: TCU
Processo: 029.709/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9688/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.709/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Fellipe Marcondes Vilela (XXX.809.248-XX); Joao Victor Ribas da Silva Monteiro Vaz (XXX.953.618-XX); Joao Vitor Silva Monteiro (XXX.186.038-XX); John Mitsuo Minowa Yamanaka (XXX.280.378-XX); Jose Augusto Godoi da Silva (XXX.513.018-XX); Kevin Wallace Leite de Oliveira (XXX.617.778-XX); Maylon Vieira de Carvalho de Abreu (XXX.589.738-XX); Pedro Henrique Turnes Vieira Magalhaes (XXX.373.068-XX); Samuel Oliveira de Moura Silva (XXX.401.378-XX); Samuel da Costa Brito Ferreira Correa (XXX.867.558-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.